Tribunal: TJSP
Processo: 2185535-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Reincidência que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares – Exegese do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Insuficiência das

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Reincidência que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares – Exegese do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Prisão domiciliar – Denegatória justificada em situações excepcionalíssimas concretamente demonstradas – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.